Tribunal: TJBA
Processo: 8079861-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079861-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANIELA BRENNER e outros (2)

Advogado(s)
:
CLEBER OLIVEIRA AGUIAR

APELADO: LARISSA ALENCAR NOVAES

Advogado(s)
:
DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. DIFERENÇAS LOCATÍCIAS RECEBIDAS A MENOR SEM RESSALVA. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO. MULTA CONTRATUAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA LEALDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Restituição de Caução e Multa Contratual ajuizada por Larissa Alencar Novaes em face de Clari Barreta Brenner, Daniela Brenner e Piergiorgio Castrucci, objetivando a devolução da caução de R$ 72.962,22 e o pagamento de multa contratual de R$ 24.000,00. Os réus, em contestação c/c reconvenção, pleitearam a condenação da autora ao pagamento de R$ 50.515,93, a título de diferenças de aluguéis e multa por rescisão antecipada. A sentença reconheceu a ocorrência da
supressio
,
determinou a restituição da caução no valor de R$ 51.000,00 e julgou improcedente a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se é aplicável o instituto da supressio para afastar a cobrança de diferenças locatícias aceitas reiteradamente sem oposição;
(ii) estabelecer se a cláusula contratual que classifica o recebimento a menor como liberalidade afasta os efeitos da boa-fé objetiva;
(iii) verificar se a restituição parcial da caução e o afastamento da multa contratual foram corretamente decididos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A boa-fé objetiva impõe deveres de lealdade, cooperação e proteção da confiança legítima, aplicando-se desde a formação até a extinção do contrato, conforme o art. 422 do Código Civil.

A
supressio
se configura quando a inércia prolongada de uma das partes em exercer determinado direito cria expectativa legítima na outra parte de que esse direito não será mais exigido.

Ainda que haja cláusula contratual prevendo que o recebimento de valores a menor não implica renúncia ou novação, tal disposição deve ser interpretada conforme os princípios da boa-fé objetiva e da confiança, não se sobrepondo à conduta reiterada da parte tolerante.

Comprovou-se que os locadores receberam, durante meses, aluguéis inferiores ao pactuado, sem qualquer oposição, consolidando a expectativa legítima da locatária de que os valores pagos quitavam integralmente a obrigação locatícia.

A pretensão de cobrar retroativamente as diferenças locatícias somente após a rescisão contratual configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais reconhece reiteradamente a incidência da supressio em situações semelhantes, ainda que existam cláusulas contratuais expressas em sentido contrário.

A distinção entre prescrição e supressio deve ser respeitada: enquanto a prescrição é regulada por prazos legais, a supressio decorre da inércia prolongada e da quebra da confiança legítima.

A sentença corretamente reconheceu que o valor efetivamente depositado como caução foi de R$ 51.000,00, excluindo pagamento relativo ao primeiro mês de aluguel, bem como afastou, com fundamento na isonomia e equilíbrio contratual, a incidência da multa por rescisão antecipada.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal encontra amparo no art. 85, §11, do CPC, sendo fixada em 12% sobre os valores da condenação principal e reconvencional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tolerância reiterada do locador ao recebimento de aluguéis em valor inferior ao pactuado, sem qualquer oposição, configura supressio, impedindo a cobrança retroativa das diferenças.

A cláusula contratual que qualifica o recebimento a menor como liberalidade não prevalece sobre o princípio da boa-fé objetiva quando há conduta omissiva prolongada da parte beneficiária.

A restituição da caução deve observar o valor efetivamente depositado, excluído eventual pagamento referente a aluguel, e a multa por rescisão contratual deve ser afastada quando observadas cláusulas contratuais interpretadas à luz da isonomia e da boa-fé.

A supressio e a prescrição são institutos autônomos, sendo possível reconhecer a inexigibilidade do direito mesmo que ele ainda não esteja prescrito, quando sua cobrança contrariar a confiança legítima criada pela conduta anterior da parte.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 422; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1803278/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.10.2019, DJe 05.11.2019;

STJ, EDcl no REsp 1819075/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023;

TJ-SP, Apelação Cível 1109707-42.2021.8.26.0100, Rel. Des. Cláudia Menge, j. 20.07.2023;

TJ-MG, Apelação Cível 5028126-22.2022.8.13.0145, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 04.07.2023;

TJ-DF, 0707801-47.2016.8.07.0016, Rel. Flávio Augusto Martins Leite, j. 26.10.2016;

TJ-SP, Apelação Cível 1011157-90.2018.8.26.0011, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 06.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8079861-46.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelantes
DANIELA BRENNER, PIERGIORGIO CASTRUCCI
e
CLARI BARRETA BRENNER
e como Apelada
LARISSA ALENCAR NOVAES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03